Tribunal: TJSP
Processo: 1501603-20.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação Criminal – Extorsão cometida por duas ou mais pessoas (Art. 158, § 1o do CP) – Desclassificação para estelionato e conversão em diligência – Recurso do Ministério Público - Recurso da Defesa – Materialidade delitiva e autoria provadas – Pena-base no mínimo legal - Pena acrescida de 1/3 pelo concurso de pessoas nos termos do § 1o do Art. 158 do CP – Regime inicial semiaberto nos

Ementa:
Apelação Criminal – Extorsão cometida por duas ou mais pessoas (Art. 158, § 1o do CP) – Desclassificação para estelionato e conversão em diligência – Recurso do Ministério Público - Recurso da Defesa – Materialidade delitiva e autoria provadas – Pena-base no mínimo legal - Pena acrescida de 1/3 pelo concurso de pessoas nos termos do § 1o do Art. 158 do CP – Regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b" do CP – Inviável e não recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso do Ministério Público provido - Recurso da Defesa não provido.